Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO NO DETRAN E PAGAMENTO DOS DÉBITOS. PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DETRAN. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PARCIAL CUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO MÁXIMO DOS ATOS PROCESSUAIS, DA ECONOMIA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NOVA OPORTUNIDADE DE EMENDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que o autor pede: a) para ser declarada a relação jurídica de compra e venda do veículo no dia 21/09/2017; b) a condenação do réu na obrigação de fazer de transferir o veículo no DETRAN, quitando também os débitos, sob pena de se intimar o citado órgão de trânsito para registrar a comunicação de venda; c) caso não sejam quitados os débitos, a condenação em perdas e danos no valor respectivo de R$ 332,84. 1.1. Sentença de indeferimento da petição inicial. 1.2. Na apelação, o autor requer a cassação da sentença. Afirma que não há pedido em face da autarquia distrital, pois o requerimento para que se intime o DETRAN em caso de descumprimento da sentença pelo réu é mero exaurimento, admitido pelo CPC no art. 501, a fim de dar eficácia às decisões do Poder Judiciário, por isso não há necessidade de litisconsórcio passivo. Aduz que o pedido de condenação do réu a quitar os tributos em aberto está expresso na petição inicial no item "d" da parte "dos pedidos”, no valor de R$ 332,84. Alega que não há vedação legal para pedir a conversão em perdas e danos no caso de eventual descumprimento da determinação judicial junto com o pedido da obrigação de fazer referente à quitação dos débitos.
2. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário. De acordo com a petição inicial, o autor pretende que o DETRAN pratique, tão somente, o ato de efetuar a transferência do veículo do seu nome para o do réu, uma vez que não pediu a transferência das obrigações tributárias para a responsabilidade exclusiva do requerido, ao contrário, pretende o ressarcimento por perdas e danos dos respectivos valores. 2.1. Nesse sentido, a transferência de titularidade do veículo não libera do pagamento o vendedor que não comunicou a venda ao DETRAN. Na verdade, o que ocorre é a inclusão de mais um devedor responsável pela obrigação de pagamento.
3. Como o pedido do autor é de condenação do réu ao pagamento dos tributos e taxas ou ressarcimento dos valores a título de perdas e danos, nem o DETRAN nem o Distrito Federal serão afetados em seus interesses ou patrimônio. 3.1. Por isso, o pedido do autor não desconstitui lançamentos tributários, nem restringe o campo de exigibilidade dos créditos respectivos, mas o amplia, uma vez que inclui mais um devedor. 3.2. Precedente: “(...) IV. A eficácia de providência judicial produtora de resultado prático equivalente àquele inscrito no título judicial, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. V. O crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou. VI. Segurança concedida.” (07012416920188070000, Relator: James Eduardo Oliveira 2a Câmara Cível, DJE: 28/08/2018)
4. Pedido de condenação em perdas e danos. Do que se percebe da leitura da petição inicial, o que o autor pretende é a declaração de responsabilidade do réu perante o DETRAN pelos débitos posteriores à alienação, para que possa ser restituído caso seja necessário ele próprio efetuar o pagamento, entretanto o pedido não foi bem formulado. 4.1. Não está tecnicamente correto pedir a condenação na obrigação de fazer de efetuar o pagamento posto que, na verdade, trata-se de obrigação de pagamento de quantia certa, cujo cumprimento se dará na forma do art. 523 e seguintes. 4.2. Por isso, inaplicável ao caso o art. 821, parágrafo único, posto que trata da conversão em perdas e danos da obrigação de fazer para possibilitar a utilização do procedimento de execução por quantia certa, ainda mais quando se trata de pagamento em dinheiro, que pode ser efetuado por qualquer interessado.
5. Em que pese o autor não ter atendido a determinação judicial, deixando de esclarecer se pretende a condenação do réu ao pagamento de quantia certa, apresentou petição no prazo estipulado pela magistrada com as suas alegações. Ou seja, o apelante não descumpriu totalmente a decisão judicial, mas acreditou tê-la cumprida com a juntada da petição com os fundamentos apresentados. 5.1. Ademais, quanto ao primeiro ponto, o autor estava correto em relação a inexistência de litisconsórcio passivo necessário com o DETRAN visto que seu pedido se refere tão somente à transferência da titularidade do veículo e não dos débitos existentes. 5.2. Em tais casos, a extinção do feito e consequente indeferimento da inicial constitui excesso de rigor. 5.3. Em respeito ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, deve o magistrado conceder à parte autora a derradeira oportunidade para retificar a peça inicial, por meio de nova intimação para emendá-la. 5.4. Assim, sobretudo diante do interesse da parte autora em prosseguir com a demanda, a sentença deve ser cassada para que o apelante tenha mais uma oportunidade de emendar a inicial e esclarecer completamente o seu pedido quanto a responsabilização do réu em relação aos débitos do veículo, tendo em vista se tratar de obrigação de pagamento de quantia certa.
6. Apelo provido.